Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Se restou comprovado que, após subtrair o celular da vítima, o réu entregou o aparelho para sua comparsa, que tinha conhecimento de que o celular era furtado, não há como afastar a qualificadora do concurso de pessoas. O regime aberto é previsto para os condenados não reincidentes a pena igual ou inferior a 4 anos. Embora condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, correta a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da reprimenda.